Tribunal: TJPA
Processo: 0003462-30.2018.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) DIAS MULTA â APELANTE REQUER EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E READEQUAÃÃO DE REGIME â ProcedÃªncia. Deve ser excluÃda a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, Â§12Â°, I, do CP, em respeito ao PrincÃpio da retroatividade da lei penal benÃ©fica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razÃ£o pela qual deve ser retirado o quantum de 1/3, aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa, por inexistirem outras causas que possam agravar ou aumentar a pena. O regime de cumprimento de pena Ã© o aberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âcâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: ALEXANDRE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003462-30.2018.8.14.0046

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) DIAS MULTA - APELANTE REQUER EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E READEQUAÇÃO DE REGIME - Procedência. Deve ser excluída a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, §12°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser retirado o
quantum
de 1/3, aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, por inexistirem outras causas que possam agravar ou aumentar a pena. O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿c¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: ALEXANDRE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003462-30.2018.8.14.0046
R e l a t ó r i o

ALEXANDRE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 03 de maio de 2018, o ora denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma branca, tipo faca, subtraiu a bolsa da vítima Odalice Pereira Reis, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Alexandre Souza da Silva Oliveira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando exclusão do emprego de arma, bem como fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja revista a terceira fase da dosimetria da pena, redimensionando-se a pena definitiva e o regime de cumprimento da pena, se for o caso.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a exclusão do emprego de arma, bem como fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Entendo que há procedência nas alegações recursais, devendo ser excluída a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, §12°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser retirado o
quantum
de 1/3, aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, por inexistirem outras causas que possam agravar ou aumentar a pena.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿c¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para redimensionar a pena e o regime de cumprimento.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos
RELATORA